Tribunal: TJMT
Processo: 1003537-38.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003537-38.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), 1o Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), JOSE WESLEY CARDOSO DUARTE - CPF: 036.006.161-37 (PACIENTE), JOSE WESLEY CARDOSO DUARTE - CPF: 036.006.161-37 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUSA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO –
1.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
– IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – GRAVIDADE
IN CONCRETO
DO CRIME –
2.

PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE
. OFENSA. IMPERTINÊNCIA.
PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR. ASSENTO LEGAL E CONSTITUCIONAL –
3.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

– IRRELEVÂNCIA NO CASO – ENUNCIADO ORIENTATIVO TCCR/TJMT No. 43 –
4.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO –
5.

RECOMENDAÇÃO No 62/2020 CNJ
– RISCO DE CONTAMINAÇÃO COVID 19 – VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA –
ORDEM
DENEGADA

EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Revela-se justificada a manutenção da custódia cautelar como forma de garantia da ordem pública, quando constatada a periculosidade do paciente, ante o
modus operandi
empregado em crime de tentativa de homicídio, que teria sido praticado diante de populares, com uma arma branca (faca), causando lesões em região vital da vítima (pescoço e tórax, além da face).

2.

Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/ art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende

o princípio constitucional da
presunção de não culpabilidade
(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
.

3.
Embora apreciáveis os predicados pessoais do paciente, a exemplo de residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis, não constituem motivos aptos a impedir,
por si só,
a custódia provisória, notadamente quando identificados na decisão atacada os requisitos e pressupostos autorizadores da cautelar extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

4.
É defeso substituir a constrição da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP. Quando o pressuposto for o da necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, sequer há amparo legal, para a substituição referida.

5.
Se não restar comprovado nos autos que o paciente pertença a algum grupo de risco contemplado nas hipóteses previstas na Recomendação no 62/2020 - CNJ, e não demonstrada adequadamente a sua vulnerabilidade, é improcedente a tese de ilegalidade da custódia cautelar em face de descumprimento da referida recomendação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
José Wesley Cardoso Duarte
, contra ato supostamente ilegal praticado pelo
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
, apontado como autoridade coatora.

Narra-se na impetração que o paciente se encontra preso em flagrante desde
24.02.2022
, pela suposta prática do delito de
Tentativa de Homicídio simples
(art. 121
, caput,
c/c art. 14, II, ambos do CP) e que durante a
audiência de custódia
, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva de forma ilegal.

Em prol do pleito liberatório, argumentou a:
1.
Inidoneidade da fundamentação do decreto preventivo;
2.
Ofensa ao princípio da presunção de inocência;
3.
Que o paciente desfruta de condições subjetivas favoráveis o que afasta a necessidade da prisão;
4.
São suficientes as medidas cautelares alternativas para a garantia do pressuposto da prisão,
in casu,
monitoramento eletrônico; e por fim,
5.

Necessidade de se observar o teor da

Recomendação no 62/2020 do CNJ.

Deste modo, busca a concessão da ordem,
in limi
ne
, para seja
revogada a prisão preventiva
do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão; n
o
mérito
, visou à confirmação da ordem pleiteada
(ID 119795475).

Foram anexados documentos (ID 119795478 a 119795484).

A medida liminar foi
indeferida
(ID 120059982).

As informações judiciais estão autos (ID 120915998).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pela
denegação
da ordem
, conforme sumário que segue em transcrição (ID 120729486):

“Sumário: “
Habeas Corpus
– Prisão preventiva decretada pelo juízo de piso – Homicídio tentado – Requestada a revogação da segregação cautelar – Alegada fundamentação inidônea da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, face a ausência dos requisitos ensejadores da constrição cautelar – Improcedência – Necessária a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, bem como para garantir a integridade física da vítima – Gravidade em concreto da infração penal – Segregação cautelar fundamentada – Incidência do princípio da confiança do juiz do processo – Inaplicabilidade da recomendação no 62/2020 do CNJ ao caso dos autos – Ausência de vulnerabilidade viral – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado –
Pela denegação da ordem”
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 22 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022